Tribunal: TJMT
Processo: 1008549-87.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008549-87.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULA E SILVA COLCHOES LTDA - CNPJ: 45.842.712/0001-96 (RECORRENTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), VICTOR AUGUSTO D PRESTES - CPF: 740.400.301-68 (RECORRIDO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 045.489.101-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA E ENTREGA DE PRODUTO EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTRATADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA LOJA FRANQUEADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente à entrega de produto conforme especificações contratadas e em reparação a título de danos morais. A ação foi motivada por atraso na entrega e entrega de produto fora das especificações adquiridas (base de cama tipo baú). A empresa sustenta que os problemas foram causados pela fabricante e que, como franqueada, não é responsável. Alternativamente, pugna pela exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A irresignação consiste em:
(i) definir se a loja franqueada pode ser responsabilizada pelos problemas relacionados à entrega e às especificações do produto;
(ii) analisar a ocorrência de danos morais;
(iii) reavaliar o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de consumo, incluindo franqueados, respondem solidariamente pelos defeitos do produto e pela falha na prestação do serviço. A loja recorrente, ao comercializar o produto em seu nome, atrai a confiança do consumidor e não pode se eximir de sua responsabilidade.

4.

Restou comprovado nos autos o atraso na entrega do produto e em desacordo com as especificações contratadas. O atraso e os erros reiterados frustraram a legítima expectativa do consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço.

5.

Tendo em vista a inviabilidade de cumprimento da obrigação de fazer nos moldes requeridos, impõe-se a conversão da obrigação de entregar o produto em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC. A empresa deverá restituir ao consumidor o valor pago pela base de cama baú, devidamente corrigido.

6.

Embora o mero inadimplemento contratual não caracterize dano moral, as peculiaridades do caso – incluindo sucessivos erros na entrega, prorrogações injustificadas e ausência de solução definitiva no âmbito administrativo – demonstram ofensa aos direitos da personalidade do consumidor. Configura-se, assim, o dever de indenizar.

7.

Redução do
quantum
indenizatório para adequação ao critério da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A loja franqueada responde solidariamente pelos vícios do produto e pela falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é cabível quando demonstrada a inviabilidade de cumprimento nos moldes pactuados, independentemente de pedido expresso do autor, nos termos do art. 499 do CPC.

3.

O atraso reiterado na entrega de produtos e a entrega de itens fora das especificações contratadas, aliados à frustração das tentativas administrativas de solução, configuram danos morais indenizáveis.

4.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar o critério de razoabilidade, a fim de evitar enriquecimento indevido e garantir a reparação dos danos.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 18; Código de Processo Civil, arts. 341 e 499; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.322.139/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/08/2022, DJe 26/08/2022; AgInt no AREsp n. 1.534.371/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17/12/2019, DJe 19/12/2019; TR-MT, N.U. 1067694-17.2022.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 25/09/2023, DJe 28/09/2023; N.U 1065765-46.2022.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado j. 25/09/2023, DJE 29/09/2023; N.U 1000948-37.2022.8.11.0012, Turma Recursal Cível, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 30/03/2023, DJE 31/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
PAULA E SILVA COLCHOES LTDA
contra sentença de parcial procedência, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, por problemas relacionados a atraso na entrega e entrega de produto fora das especificações adquiridas (cabeceira e base de cama baú).

A parte autora alegou atraso na entrega (prazo: 27/12/2022, entrega: 26/01/2023) e que, quando isso ocorreu, o baú não estava dentro das especificações adquiridas. Ainda, na nova entrega ocorrida em 10/02/2023, novamente o produto estava fora dos padrões descritos no pedido (ex: profundidade inferior do baú) e o modelo de tampa era divergente e incompatível com o sistema de fechamento e abertura dos pistões.

O juízo de origem condenou a empresa a entregar o produto e indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a empresa defende o erro da decisão em não julgar improcedente a pretensão inicial por culpa de terceiro.

Argumenta que os problemas foram causados pela fabricante e que apenas comercializa os produtos fabricados pela Ortobom, como loja franqueada.

Afirma que tentou entregar o produto após novo envio da fábrica, mas houve recusa do recorrido, sendo oferecida a restituição acrescida de juros e correção monetária, que também foi negada.

Por essas premissas, requer que seja afastada a aplicação de multa por descumprimento e a indenização por danos morais. Alternativamente, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da empresa recorrente por entrega em atraso (i), entrega de produto fora das especificações (ii) e se a situação é apta a enveredar na seara moral (iii).

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

A análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que no mês de dezembro de 2022, o autor dirigiu-se até a loja física da requerida para adquirir produtos por ela comercializados, cujo os valores da compra somaram R$ 3.248,00 (três mil, duzentos e quarenta e oito reais), após a confirmação do pagamento e a validação dos pedidos foi estabelecido um prazo de entrega, sendo este 27 de dezembro de 2022.

Ocorre que o produto fora entregue na data de 26 de janeiro de 2023, recebendo em sua casa a cabeceira, tal como consta no pedido e uma base baú que não correspondia às especificações do produto outrora adquirido, sendo este levado para substituição.

Quando da segunda entrega, qual ocorreu na data de 10 de fevereiro de 2023, novamente o citado produto foi entregue fora dos padrões descritos no pedido de compra, então fora deixado o produto errado, até que o novo produto pudesse ser substituído, sendo o prazo novamente não cumprido.

A Reclamada narra que tem com o produto uma relação de franquia, haja vista que a indústria não é a mesma pessoa jurídica, sendo assim distintas. Alega ainda que o pedido foi realizado no dia 27/12/2022 e o pagamento feito as 20:56h, não sendo possível a entrega do produto no mesmo dia da compra. Sendo que o produto fora entregue no prazo de 30 (trinta) dias e por um erro de fabrica teve que ser devolvido e entregue um novo produto em fevereiro. Onde houve novo erro de fábrica, com a tampa divergente do modelo que não houve o perfeito encaixe. Neste sentido deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da reclamada.

Da análise detida aos autos verifico que razão não assiste à Reclamada, pois em que pese
tenha comprovado a pactuação do Contrato com a fabrica
, não trouxe aos autos a comprovação de que tenha cumprido no prazo e na forma correta a compra e a venda entabulada.

[...]

Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes condenar ao dano moral, bem como também manter em definitivo a liminar pleiteada e deferida no id - 115062545.

No que tange ao
quantum
indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
proponho julgar PROCEDENTES
os pedidos formulados para:

a) CONDENAR
a reclamada à obrigação de entregar base de cama tipo baú conforme pedido da compra, confirmando, por conseguinte, a liminar deferida por meio da decisão de id – 115062545; e

b) CONDENAR
a Requerida ao pagamento de dano moral, na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a serem corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da sentença e juros de 1% ao mês desde a citação.

[...]"

Os produtos foram entregues com atraso, pois consta da nota a entrega em 27/12/2022, mas a primeira ocorreu em 26/01/2023 e, por mais que a empresa alegue que o autor, ora recorrido, estava ciente de que a data da entrega não seria dezembro, o documento emitido pela própria empresa aponta o contrário.

Além disso, mesmo após inúmeras tentativas de contato e prorrogações de prazo, a troca não foi efetivada de forma satisfatória, gerando frustração e transtornos que culminaram na presente demanda.

A parte recorrente defende, em suma, que não

é responsável pelo evento, uma vez que apenas atuou como franqueada da venda, e atribui essa responsabilidade à franqueadora/fabricante.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), todos os fornecedores de produtos e serviços respondem solidariamente por defeitos de qualidade que tornem os produtos ou serviços impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

No presente caso, a recorrente, embora atue como franqueada, disponibiliza seu nome e credibilidade para a realização de vendas, criando uma expectativa legítima nos consumidores de que as compras realizadas são seguras e que a empresa garante a boa execução do serviço.

Nesse contexto, é solidária nas transações realizadas, porquanto a sua atuação não se limita à intermediação passiva, mas envolve a estruturação do ambiente de vendas, a gestão dos pagamentos e a comunicação com os consumidores. Desta forma, eventuais falhas na entrega ou na qualidade do produto implicam na responsabilização da intermediadora, que, ao ostentar sua marca, atrai para si a confiança do consumidor.

Portanto, diferentemente do que argumentou, a empresa recorrente integra a cadeia de consumo; e os documentos colacionados oferecem verossimilhança de não finalização da operação; por sua vez, não impugnou especificamente tal ponto.

Inclusive o artigo 341 do Código de Processo Civil traz o ônus da impugnação especificada dos fatos, não observado no caso em exame sobre a não entrega do produto adquirido: “
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
”.

Com isso, na incursão do quadro probatório, a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus de apresentar prova desconstitutiva no sentido de evidenciar que a compra foi devidamente finalizada, dentro da atribuição que lhe competia.

No que tange à alegação de que a parte recorrida se negou a receber o produto, o que se colhe das conversas é que, quando procurado com a informação de que teria chegado outra base e se poderia ser agendada a entrega a resposta foi:
“Se tiver de acordo com as medidas ofertadas pelo vendedor, sim. Qualquer dia.”
(id. 232666246)
.

Infere-se que não houve recusa no recebimento, mas tão somente o consumidor requereu o produto nas especificidades adquiridas, momento em que foi informado de que a altura estava correta (42,5 cm), contudo, a profundidade é “
inalterável
”, e não poderia ser feita a entrega nos moldes requeridos.

Caracterizado está o defeito do serviço e impõe o dever de indenizar.

Na esfera dos danos morais, grosso modo, o mero inadimplemento não constitui tal configuração, todavia, no caos, há as malsucedidas tentativas administrativas e o rompimento da legítima expectativa.

Julgados que assinalam a responsabilidade e o dano além da esfera patrimonial:

RECURSO INOMINADO - PRODUTO COM DEFEITO – RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS EM TEMPO RAZOAVEL - AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE DO AUTOR - DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Requerente sustenta que em 02/04/2022 adquiriu 01 (uma) máquina de leitura de cartão de crédito que apresentou defeito, sendo necessárias 3 (três) trocas do produto. Pleiteia a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

2. De outro lado, a Requerida comprova que o valor pago pelo produto foi integralmente restituído ao Autor em 29/09/2022, requerendo a improcedência dos pedidos, uma vez que a ação foi distribuída em 09/11/2022, ou seja, posteriormente à solução administrativa.

3. Analisando os autos, verifico que embora o produto adquirido pelo Autor tenha apresentado defeito, a restituição/reembolso do valor pago foi realizada antes mesmo da propositura da presente demanda.

4. Deste modo, comprovado nos autos que o problema foi solucionado nas vias administrativas, dentro do prazo razoável, não há que se falar em indenização por danos morais.

5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7. Aliás, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRODUTO COM DEFEITO. TROCA EFETUADA DENTRO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PROBLEMA SOLUCIONADO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS. EM TEMPO RAZOAVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE DO RECLAMANTE. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Restando demonstrado que o produto com defeito foi substituído por um novo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da abertura de reclamação administrativa junto a empresa, não há o que se falar em indenização por dano moral. Os fatos narrados nos autos não extrapolam o mero dissabor, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano. Sentença mantida. (N.U 1035503-16.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023).”

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

(N.U 1065765-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. MERCADO PAGO. RECLAMAÇÃO. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RECLAMADOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FRAUDE DO VENDEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No caso em tela, os reclamados falharam na intermediação e segurança na compra fraudulenta realizada em plataforma inicial.

3. Inexiste negligência do reclamante quando as informações são trocadas em plataforma oficial, nem mesmo excludente de responsabilidade por culpa de terceiros, diante da responsabilidade objetiva e caracterização de fortuito interno.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000948-37.2022.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA– AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - DESÍDIA DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –ATO ILÍCITO CONFIGURADO– DANO MATERIAL CONFIGURADO - DANO MORAL –DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa credora pelos prejuízos causados à consumidora em decorrência da não comprovação do estorno do pagamento realizado. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

A frustração e os fatos vivenciados pela consumidora ultrapassam a esfera do mero dissabor diante do pagamento realizado, a demora na solução do impasse e a não restituição do valor pago.

(TR-MT, N.U 1067694-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Relativo ao capítulo da obrigação de fazer, foi noticiado nos autos a impossibilidade de cumprimento, nos moldes requeridos, o que faz necessária a conversão da obrigação em perdas e danos, nos moldes do artigo 499 do CPC.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça possui o posicionamento de que é possível ao magistrado converter em perdas e danos, independente de pedido, não havendo que se falar em sentença
extra petita
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ARGUIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por intempestividade. Reconsideração.

2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.

3. A iterativa jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que nos termos do art. 499 do CPC/2015 é possível ao magistrado converter a obrigação de fazer em perdas em danos, independentemente de pedido do titular do direito subjetivo, não havendo falar em julgamento extra petita.

4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem converteu a obrigação de fazer em perdas em danos, uma vez que a pretensão de substituição do produto ficou prejudicada diante da alienação do bem a terceiro, não havendo, portanto, ofensa ao princípio da congruência.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.322.139/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 499 do CPC/2015 (norma correspondente ao § 1o do art. 461 do CPC/1973), é possível ao magistrado converter a obrigação de fazer em perdas em danos, independentemente de pedido do titular do direito subjetivo - não havendo falar em julgamento extra petita. Precedentes. Súmula n. 83 do STJ.

2. A pretensão recursal, de reforma da decisão que constatou a impossibilidade de condenação das ora agravantes na obrigação de fazer e converteu essa obrigação em perdas e danos, encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porque demandaria interpretação das cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.534.371/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Desta feita, ante a impossibilidade noticiada, o valor deverá ser restituído à parte autora, com as devidas correções.

Não cabe, ainda, a condenação pelo descumprimento da obrigação de fazer, requerido em sede de contrarrazões, pois não houve intimação pessoal para cumprimento, em observância à Súmula 410/STJ.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU

A ELE

PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, determinando a restituição dos valores pagos pela base de cama baú, no valor de R$ 2.599,00 (dois mil, quinhentos e noventa e nove reais) e reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Em relação aos consectários legais, tendo em vista a vigência da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, e ausente outra convenção estipulada, os juros de mora corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com a ressalva da segunda parte do § 1o do art. 406 do Código Civil, ambos a partir do desembolso quanto ao dano material; mantidos os termos iniciais da sentença quanto ao dano moral.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, em razão do resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

Caso a parte autora esteja com o produto objeto da conversão em perdas e danos, deverá colocar à disposição da empresa, no prazo do cumprimento da sentença.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024